Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. INSERÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO. CRÉDITO. INDEVIDOS. CONSUMIDOR. PROBLEMAS DE SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. A cobrança de valores indevidos e a inserção do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configuram a ocorrência de dano moral in re ipsa.
2. O valor atribuído à título de reparação de danos morais deve considerar o porte econômico do ofensor, a situação peculiar da vítima e demais questões específicas do caso concreto.
3. A majoração da reparação de danos morais arbitrados em sentença faz-se necessária em virtude da situação particular da vítima portadora de graves enfermidades segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Os juros moratórios e a correção monetária dos danos morais arbitrados devem seguir os parâmetros estabelecidos nas Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação parcialmente provida.